Tribunal: TJSP
Processo: 1023678-08.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Carta recebida sem ressalvas pelo condomínio edilício, mas posteriormente devolvida com anotação de "endereço insuficiente". Alegação de nulidade por ausência de recebimento do expediente. Presunção de validade do ato afastada. Prova do não recebimento da carta pela citanda. Inaplicabilidade da teoria da aparência e do art. 248, § 4o, do CPC. Prazo de resposta a contar

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Carta recebida sem ressalvas pelo condomínio edilício, mas posteriormente devolvida com anotação de "endereço insuficiente". Alegação de nulidade por ausência de recebimento do expediente. Presunção de validade do ato afastada. Prova do não recebimento da carta pela citanda. Inaplicabilidade da teoria da aparência e do art. 248, § 4o, do CPC. Prazo de resposta a contar da publicação deste V. Acórdão. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.